Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação (“Na hipótese vertente, antes de prolatada a sentença em 5/12/2021, o contraditório efetivo foi observado: em 12/11/2021, frustrada a citação, determinada a intimação da apelante para indicar atual e verdadeiro paradeiro do veículo e do requerido ou apresentar pedido de conversão do feito em ação de execução no ‘Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção’.”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pela embargante contra sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra o embargado. Nada a prover nesta sede.
3. Não há, assim, qualquer contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.